Tribunal: TJMT
Processo: 0003445-91.2014.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003445-91.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRENO FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 267.699.801-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), ENI BONES MELHA - CPF: 590.354.470-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E
EXAMES
–
NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Demonstrado nos autos a necessidade das consultas e exames pleiteados e a impossibilidade de a autora ou sua família custeá-lo sem prejuízo de seu sustento, correta a sentença que determinou o seu fornecimento pelo poder público, com amparo no art. 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de reexame necessário e recurso de apelação interposto por Eni Bones Melha contra a
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum que julgou procedente ação cominatória de obrigação de fazer proposta em desfavor do Município de Nova Mutum e do
Estado de Mato Grosso
, condenando apenas este último à
realização e disponibilização das consultas médicas e exames e de todo o acompanhamento necessário ao tratamento da requerente, em observância à ordem do Sistema Único de Saúde – SUS (Id 28226493).

Inconformada, a apelante defende a nulidade parcial da sentença, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de condenação do Município de Nova Mutum, que também integra o polo passivo da demanda, ao fornecimento dos exames e consultas requeridas nos autos, tendo havido a condenação apenas do Estado de Mato Grosso.

Defende, também, a reforma da sentença na parte em que determinou a observância da ordem do SUS, pois o seu estado de saúde tem piorado desde a propositura da demanda, necessitando de atendimento imediato.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
“para o fim de se anular a r. sentença vergastada, com a aplicação da teoria da causa madura, com o julgamento procedente do pedido inicial em relação ao apelado Município de Nova Mutum/MT, bem como a reforma da sentença prolatada determinando que o fornecimento/custeio dos exames necessários seja imediato”.
(ID 28227451).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 28226499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto por Eni Bones Melha contra a
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum que julgou procedente ação cominatória de obrigação de fazer proposta em desfavor do Município de Nova Mutum e do
Estado de Mato Grosso
, condenando apenas este último à
realização e disponibilização das consultas e exames e todo o acompanhamento necessário ao tratamento da requerente, em observância à ordem do Sistema Único de Saúde – SUS (Id 28226493).

A sentença, contudo, não merece qualquer censura.

Analisando-se os autos, verifica-se que Eni Bones Melha ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer em desfavor do Município de Nova Mutum e do Estado de Mato Grosso, por necessitar de exames operatórios, não realizados pela rede pública de saúde, com vistas à submissão à cirurgia bariátrica.

Processados os autos, contudo, o magistrado de piso julgou procedente a demanda, porém, condenando apenas o Estado de Mato Grosso a fornecer à autora-apelante os exames e consultadas necessitadas, obedecendo-se à ordem do Sistema Único de Saúde – SUS, por se tratar de procedimento eletivo.

Irresignada, a recorrente defende
a nulidade parcial da sentença, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de condenação do Município de Nova Mutum, que também integra o polo passivo da demanda, bem como que é descabida a observância da ordem do SUS, visto que o seu estado de saúde tem piorado, necessitando de atendimento imediato.

Contudo, ainda que não tenha sido condenado o Município de Nova Mutum, não há falar-se em nulidade da sentença, tanto porque a demanda foi julgada procedente, o que afasta, inclusive, o interesse recursal da apelante, como porque a responsabilidade dos entes federativos na prestação do direito à saúde é solidária, cabendo ao Estado de Mato Grosso, também, a disponibilização das consultas médicas e

exames solicitados nos autos.

Assim, sem razão a recorrente no particular.

O mesmo se pode dizer, outrossim, quanto à alegação da recorrente de que o seu estado de saúde é grave e não há condições de aguardar a ordem/fila do SUS para a obtenção do tratamento necessitado.

Ocorre que, examinando os autos, verifica-se que antes de prolatar a sentença o juízo
a quo
submeteu a questão ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NAT, tendo este órgão concluído que a situação da recorrente pode ser atendida de forma eletiva, nos seguintes moldes,
verbis
:

“III - CONCLUSÕES:

1-
Quanto a doença alegada
: a paciente é portadora de Hipertensão arterial e obesidade mórbida.

2 -
Quando a necessidade dos exames complementares
: os exames servem de parâmetro para a avaliação pré-operatória

3 –
Quanto a Urgência dos exames
: não há urgência; não há risco de vida; não há risco de perda de oportunidade

Portanto
recomenda-se
:

Sejam realizados os exames de forma eletiva junto a Policlínica, Posto de saúde ou outro estabelecimento público de saúde
”
. (
ID 28224490)

Não fosse o bastante, além dos documentos colacionados com a petição inicial, a recorrente não colacionou aos autos nenhum outro que demonstrasse a piora no seu estado de saúde durante a tramitação da demanda, devendo ser mantida, portanto, a sentença recorrida também quanto a este ponto, à míngua de provas do alegado.

No mais, a sentença, também submetida a reexame necessário, deve ser ratificada, pois, acertadamente, julgou procedente a demanda diante da demonstração,
por intermédio de relatórios médicos juntados aos autos, da necessidade
do fornecimento dos exames e consultas pleiteados pela autora e a sua impossibilidade de custeá-los sem prejuízo de seu sustento, tornando-se impossível, consequentemente, afastar a responsabilidade do poder público em oferecer as mínimas condições para o restabelecimento da sua saúde.

Com efeito, a Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde e aos serviços necessários a sua promoção, atribuindo ao Estado (
lato sensu
) tal responsabilidade.

É o que preconiza o seu art. 196:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No mesmo sentido, aliás, é a orientação da Constituição do Estado de Mato Grosso que, em seu art. 217,
caput
, estabelece como dever do Estado a prestação de saúde a todos, nos seguintes termos:

“Art. 217 A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem à eliminação de risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Assim, compete ao Estado, por meio de todos os entes federativos, conjunta e solidariamente, assegurar aos cidadãos o direito à saúde e aos serviços necessários à sua promoção.

Obviamente, a promoção do direito à saúde pressupõe o oferecimento de consultas médicas e exames ao administrado, mormente em hipóteses como a dos autos, em que a necessidade da autora se revela manifesta.

Sendo assim, é evidente o direito da autora ao fornecimento das consultas médicas, exames e demais procedimentos necessários para a manutenção de sua saúde, observando-se, porém, a ordem do SUS, nos moldes já expostos.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação e, em reexame necessário,
ratifico
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020